Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020394-33.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: JOSÉ RODOLFO DE SOUZA MACHADO BORGES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de medida liminar proposta por José Rodolfo de Souza Machado Borges, estendeu os efeitos da tutela provisória de urgência em razão do aditamento da inicial.
Assegura que não está presente o requisito da probabilidade do direito alegado, visto que “a introdução no Estado de Mato Grosso de gado bovino oriundo da Bolívia desacompanhado de documento sanitário, constitui crimes contra a fauna, previsto no artigo 31, da Lei no. 9.605/98. Além de constituir crime contra a fauna, o gado bovino oriundo da Bolívia sem documento sanitário competente, é considerado ingresso e trânsito de animal suspeito de doença transmissível (febre aftosa), o que autoriza a apreensão e o abate sanitário, conforme se depreende do disposto no artigo 35 da lei 10.486/2016 c/c o artigo 93, parágrafo único, inciso I, do Decreto no. 1.260/2017”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou a referida Guia de Transporte Animal – GTA, no prazo determinado em id. 39953512, o qual informa a procedência do gado (Fazenda São Pedro), e o seu referido destino (Fazenda Clarão da Lua), ambos no município de Porto Esperidião.
Considerando que o referido gado foi devidamente encaminhado para o abate sanitário em razão da realização de transporte sem documentação sanitária e GTA (Guia de Trânsito animal), justificando o autor que o referido transporte ocorreu em virtude da falta de pasto resultante das queimadas na região.
Tendo em vista que o autor juntou os documentos devidos de transporte no prazo avençado em manifestação de id. 39992063, entendo pelo deferimento da manifestação, razão pela qual determino a remoção dos referidos animais de propriedade do autor do frigorífico Pantanal e sejam transportados para Fazenda Clarão da Lua no município de Porto Esperidião/MT, bem como nomeio o autor como depositário fiel do referido gado, devendo estes, ficarem em quarentena, isolado dos demais, até que seja realizado os devidos exames necessários bem como nova determinação do juízo. [...]. (Id. 59503980, fls. 3).
A que deferiu a tutela provisória de urgência, é do seguinte teor:
[...] É exatamente esta a hipótese: o abate das 30 cabeças de gado, segundo se alega é indevido, foi trazido à discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir a adoção de medida drástica, ato unilateral adotado como meio coativo e que gera graves consequências ao requerente.
A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
Assim sendo, repetindo que a adoção da medida administrativa encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a requerida e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem patrimonial, que advêm ao requerente em virtude da medida atacada, lanço mão da prerrogativa a prevista no artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando a intimação do requerido para que se abstenha de exigir o abate dos animais de propriedade do Autor, devendo os animais permanecer em isolamento até a conclusão do processo. Ademais determino que o requerente apresente em 24 horas a apresentação da devida Guia de Trânsito Animal do respectivo gado apreendido. [...]. (Id. 59503973, fls. 3/4).
No caso, não se cuida de hipótese de transporte de bovinos entre propriedades rurais localizadas no território mato-grossense e sim de entrada daqueles no território brasileiro provenientes do Estado Plurinacional da Bolívia, sem autorização do órgão competente, conforme está consignado no documento nominado formulário de visita a estabelecimento rural:
[...] Questionados sobre a origem e documentação sanitária dos animais o senhor José Rodolfo relatou que não possuía documentação sanitária ou GTA dos bovinos e que adquiriu os mesmos em recebimento ou em pagamento de um débito ou dívida e que os animais vieram da comunidade do Barbecho localizada no país vizinho Bolívia. [...]. (Id. 39931448, fls. 2). [sem negrito no original]
Assim, a simples apresentação da Guia de Trânsito Animal – GTA após o deferimento da tutela provisória de urgência, com indicação de deslocamento de bovinos em território mato-grossense (Id. 39992071), não autoriza a extensão dos efeitos daquela medida para liberar os bovinos apreendidos em favor do agravado, porque se trata de trânsito internacional de animais. Logo, indispensável a demonstração da existência de autorização do órgão competente para entrada e circulação daqueles bovinos no território brasileiro.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar no polo ativo, ao invés do Estado de Mato Grosso, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator